Tribunal: STF
Processo: Rcl 44613
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Terminal de Vila Velha S.A. - TVV contra decisão da lavra da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferida nos autos do Processo 0000234-82.2016.5.17.0014.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que,
    “[...] na ação de nº 0000234-82.2016.5.17.0014, foi pleiteada a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão o estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias.
    9. Ainda na fase de conhecimento foi pleiteado pela empresa o sobrestamento da ação em razão da determinação contida no ARE 1121633, referente ao tema 1046, no qual ficou determinada a suspensão de todas as ações que versam sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    10. Porém, em que pese a determinação de suspensão, a Desembargadora Presidente do E. TRT da 17ª Região, Dra. Ana Paula Tauceda Branco, indeferiu a suspensão com base no fundamento de que o leading case do ARE 1121633/GO trata sobre horas in itinere e, por isso, não se aplicaria ao caso discutido que versa sobre a validade do turno ininterrupto previsto em norma coletiva” (págs. 3-4 da inicial).
    Prossegue afirmando que,
    “[...] ao contrário do que foi decidido, a matéria objeto da reclamação trabalhista corresponde integralmente ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal [...]” (pág. 6 da petição inicial). 
    Assevera que
    “19. […] a presente determinação de suspensão NÃO abrange tão somente aquelas ações que versem sobre horas ‘in itinere previstas em ACT’, pois o tema é CLARO: ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’.
    20. Neste espectro, insta frisar que a própria Constituição Federal autoriza a negociação de jornada e do próprio turno de revezamento, conforme se observa na redação do inciso XIV do art. 7º da CF/88, o que evidencia a aplicabilidade do Tema ao presente caso.
    21. Inclusive, é digno ressaltar que em outros pronunciamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, houve a determinação da aplicação do Tema 1046 aos processos que discutem turno de revezamento da reclamada [...]” (pág. 7 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão de liminar inaudita altera pars e, no mérito,
    “c) [a] procedência da presente reclamação, determinando a cassação da decisão que indeferiu a suspensão pleiteada nos autos da RT 0000234-82.2016.5.17.0014, bem como a imediata suspensão do feito com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Pois bem.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Ocorre que, consoante relatado na petição inicial da reclamação, a discussão no presente feito é sobre os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, matéria que extrapola o escopo do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 17ª Região, onde tramita o feito na origem, verifico que, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo trabalhador, aquela Corte considerou válida a norma coletiva, em decisão favorável à empregadora (autora desta reclamação constitucional), não havendo, portanto, controvérsia quanto à validade da regra.
    Com efeito, na ementa do Acórdão (Id 49b26a9), proferido em 20/8/2020, o recurso do trabalhador foi provido apenas quanto ao período contratual em que não havia norma coletiva autorizando a prorrogação de jornada. A propósito, transcrevo a ementa:
    “TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA. NORMA COLETIVA. VALIDADE. A Constituição da República autoriza a prorrogação da jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, desde que por meio de negociação coletiva (art. 7°, XIV). […] Lado outro, no período em que inexiste norma coletiva autorizando a prorrogação da jornada no turno ininterrupto de revezamento, é devido o pagamento das horas excedentes da 6ª diária. Inteligência da OJ 275, da SDI-1 do C. TST” (grifei). 
    Esta Corte já tem pronunciamentos sobre casos como o presente.
    A propósito, a Primeira Turma desta Corte, ao julgar a Rcl 43.064-AgR/ES, em caso semelhante ao presente, entendeu que não haveria identidade material em relação ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. Eis a ementa do acórdão, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, a relatora consignou que:
    “[...]
    3. Nada colhe o agravo interno.
    4. Rememoro que a presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633 - RG (Tema nº 1046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    5. Conforme se extrai da decisão agravada, inexistente aderência entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633 RG (Tema nº 1046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.
    6. Ademais, consignado, pela autoridade reclamada, não controvertida a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados, a reforçar a inexistência de identidade material entre os atos confrontados.
    7. Com efeito, torno a afirmar que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.
    8. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    ‘EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    9. Nesse contexto, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (grifei).
    Em caso análogo ao presente, a Segunda Turma, em acórdão da relatoria do Ministro Celso de Mello, decidiu o seguinte:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 40.622-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).
    Nesses termos, como se pode observar, não há, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Por fim, é inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator